Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739031-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIOMUNDO GILBERTO SALOMAO COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 56004901, o Embargante requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 2a Sessão de julgamento presencial, a realizar-se no próximo dia 22/2/2024, às 13h30, tendo em vista a pretensão de prestar esclarecimentos aos julgadores acerca da matéria em discussão. O requerimento não prospera. Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em 30/1/2024 (ID 55349273), de modo que, desde então, o patrono do Embargante já poderia ter agendado atendimento virtual ou presencial com os em. Desembargadores desta 8a Turma Cível para fins de prestar os esclarecimentos que entende necessários. Ademais, após a inclusão do processo em pauta, não se verificou qualquer impedimento para que os patronos das partes comparecessem presencialmente a este eg. TJDFT a fim de entregar memoriais ou despachar com os em. Desembargadores ou respectivos assessores. Logo, não há razão plausível para ser adiado o julgamento. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator